Tribunal: TJSP
Processo: 1087743-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO DÉBITO - DESCABIMENTO – O réu não se desincumbiu do ônus quanto ao fato impeditivo do direito pretendido na petição inicial. Não houve juntada de contrato ou documento que comprovasse o fornecimento, pelo banco réu, de cartão de crédito à

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO DÉBITO - DESCABIMENTO – O réu não se desincumbiu do ônus quanto ao fato impeditivo do direito pretendido na petição inicial. Não houve juntada de contrato ou documento que comprovasse o fornecimento, pelo banco réu, de cartão de crédito à autora, o que era imprescindível para estabelecer a existência da dívida e a regularidade do apontamento restritivo efetuado. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL - DESCABIMENTO - Autora que mantinha outro apontamento restritivo em seu nome no período da inclusão negativa a que se refere o presente caso. Indenização por dano moral indevida, na esteira da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087743-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante ELOIZA MOREIRA DOS
SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087743-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 31.402
APELAÇÃO No 1087743-61.2019
COMARCA: SÃO PAULO 10a V.C.
APELANTES/APELADOS: BANCO SANTANDER S.A. E ELOIZA MOREIRA
DOS SANTOS SILVA
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Andrea de Abreu Braga
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO DÉBITO -
DESCABIMENTO O réu não se desincumbiu do ônus quanto ao
fato impeditivo do direito pretendido na petição inicial. Não houve
juntada de contrato ou documento que comprovasse o
fornecimento, pelo banco réu, de cartão de crédito à autora, o que
era imprescindível para estabelecer a existência da dívida e a
regularidade do apontamento restritivo efetuado. Sentença
mantida. Recurso do réu desprovido.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL -
DESCABIMENTO - Autora que mantinha outro apontamento
restritivo em seu nome no período da inclusão negativa a que se
refere o presente caso. Indenização por dano moral indevida, na
esteira da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso da autora desprovido.
Vistos...
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada
com
indenização
por
danos
morais,
julgada
parcialmente procedente (fls. 193/194).
Inconformadas, apelam as partes.
O banco réu defende que a autora possui conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087743-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
corrente e cartão de crédito devidamente contratados, o que
termina por afastar a declaração de inexigibilidade de
débito pretendida. Persegue, nos aludidos termos, a reforma
da r. sentença (fls. 196/201).
A autora, por sua vez, assere as demais anotações
desabonadoras existentes em seu nome são objeto de discussão
judicial, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça. Defende a necessidade da fixação de
indenização por danos morais em quantia não inferior à R$
46.850,00. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da r.
sentença (fls. 169/185).
Tempestivos, preparado (apelo da ré) e respondido
(apelo da ré), os recursos estão prontos para julgamento.
É o relatório.
A autora se insurge contra dívida que ensejou
restrição cadastral em 08/02/2017, no valor de R$ R$ 483,52.
A relação é de consumo. Invertem-se os ônus da
prova (art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90).
Para justificar a conduta, o banco réu alegou que
aludida anotação desabonadora tem por escopo contratação de
cartão de crédito.
Porém,
não
juntou
contrato
que
demonstre
a
contratação do aludido produto.
Incontroverso que as partes tiverem relacionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087743-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
contratual consistente em abertura de conta corrente.
Contudo, do instrumento contratual colacionado às
fls. 53/59, extrai-se somente o fornecimento de cartão com a
função débito (fls. 56 produtos e serviços).
No particular, por conseguinte, o banco réu não se
desincumbiu do ônus quanto ao fato impeditivo do direito
pretendido.
Por conseguinte, não há caminho outro senão o de
reconhecer a inexigibilidade do débito, tal como feito na r.
sentença.
O dano moral indenizável, por sua vez, não pode
mesmo ser reconhecido.
O documento acostado às fls. 37 indica que a autora
já possuía, ao tempo da anotação questionada neste feito,
seu nome incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito por outros negócios jurídicos.
No particular, necessário salientar que inexiste
nos autos qualquer demonstração de que a anotação
disponibilizada em 16/03/2015, no valor de R$ 609,00, seja
objeto de questionamento judicial acerca de sua validade.
Anote-se, por oportuno, que as ações judiciais
informadas pela autora em seu recurso de apelação têm no
polo passivo o Banco Santender S.A. e a Crefisa S.A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087743-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
Nesse
contexto,
inafastável
a
aplicação
do
entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, através do enunciado da Súmula no 385, publicada em
08/06/2009: “Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Portanto, a inscrição discutida nos autos não gerou
consequências
negativas
à
autora,
ensejando
mero
aborrecimento ou dissabor, que não autoriza a condenação ao
pagamento de indenização por dano moral.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
WALTER FONSECA
RELATOR